Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707133-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face de DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 7a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo n° 0706705-78.2022.8.07.0018, rejeitou a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Nas suas razões, em suma, requer a aplicação do tema n. 810 do STF, pois não há que se falar em violação à coisa julgada nas hipóteses de mera alteração do índice de correção monetária por força de entendimento vinculante formado posteriormente e sem modulação de efeitos, devendo incidir o índice IPCA-E a partir de janeiro de 2001 e não o índice indicado na sentença, no caso a TR. Por consequência, o tema 733 do STF não deve ser aplicado. Preparo (ID 56165141 e 56165142). Contrarrazões (ID 56588088). DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que o DISTRITO FEDERAL, ora Agravado, também interpôs agravo de instrumento contra a mesma decisão recorrida, autuado sob o n. 0705015-97.2024.8.07.0000 e distribuído para a 2a Turma Cível, sob a Relatoria do Excelentíssimo Desembargador Renato Rodovalho Scussel. No referido feito, o Desembargador Relator, proferiu decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo (ID 186946969, do processo de origem), apesar de verificada a “aparente prescrição do cumprimento de sentença individual ajuizado em 30/05/2022, que infelizmente, embora protocolado a pouco mais de um mês após o término do prazo prescricional, ajuizado intempestivamente”. Desta forma, no intuito de se evitar decisões e julgamento conflitantes, remetam-se os presentes autos à 2a Turma Cível, para que sejam redistribuídos ao Excelentíssimo Desembargador Renato Rodovalho Scussel para julgamento conjunto e análise de eventual prevenção. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de março de 2024 10:15:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador